Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718329-94.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA JOSE MACIEL ISACKSSON REPRESENTANTE LEGAL: ALEX ISACKSSON ACACIO APELADO: ESPOLIO DE GILSON DUARTE DE ASSUNCAO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA LIMA DE ASSUNCAO D E S P A C H O Colha-se a manifestação da ilustre Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator